Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas nas razões recursais. Enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.
3. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.
4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só pode ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No caso, o Júri convalidou a tese acusatória, que pugnava pela condenação da ré por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Observada a coerência do veredicto com a prova produzida nos autos, deve a sentença condenatória ser mantida em seus estritos termos, não encontrando amparo a pretensão de desclassificação do crime para lesão corporal ou de afastamento das qualificadoras.
5. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na segunda fase da dosimetria da pena, ressalvada a limitação imposta pelo Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a possibilidade de compensação na hipótese do concurso de tais circunstâncias. Precedentes. Pena reduzida com esteio na alínea c do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
6. Mostra-se correta a adoção da fração mínima de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena nos moldes do artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, quando percorrido todo o iter criminis.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.